Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-73.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800073-73.2018.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL. OMISSÃO. TEMA 847 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, somente sendo admitido nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão por ausência de manifestação acerca da tese firmada pelo STF no RE 887.671 (Tema 847 da Repercussão Geral).

3.

Segundo o entendimento do STF, a autonomia da Defensoria Pública inclui a decisão sobre a lotação de defensores públicos conforme critérios previamente definidos pela própria instituição.

4.

Improcedência da pretensão do Ministério Público de obrigar o Estado do Pará a manter um Defensor Público em comarca específica sem demonstração de descumprimento da ordem prioritária estabelecida pelo § 2º do art. 98 do ADCT.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-

LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de reformar o Acórdão de ID 13158114 e dar provimento

à Apelação do Estado do Pará, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão de ID
13158114
que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante sustenta que o
decisum
não observou o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 887.671 (Tema 847 da Repercussão Geral).

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao apelo e julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13549565).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Uma das formas de omissão previstas pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

Assim, considerando que o julgamento da Apelação do Estado do Pará se deu no período de 06/03/2023 a 13/03/2023, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão pela ausência de manifestação acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 887.671 (Tema 847 da Repercussão Geral), concluído em 08/03/2023 e com Acórdão publicado em 05/05/2023,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)

Com efeito, a despeito do decurso do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[1]
, o Pretório Excelso adotou o entendimento de que a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou à Defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, a qual inclui o poder de decisão dos órgãos de direção da entidade sobre a lotação dos Defensores Públicos nas unidades jurisdicionais, conforme os “critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos”.

Desta feita, deve ser julgada improcedente a pretensão do
parquet
de que o Estado do Pará seja obrigado a manter um Defensor Público atuando na Comarca de Irituia, já que não restou demonstrado nos autos que os critérios de lotação definidos previamente pela Defensoria Pública do Estado do Pará deixaram de observar a ordem prioritária estabelecida pelo § 2º do art. 98 do ADCT:

Art. 98. (...)

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. (Incluído pela EC 80/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de reformar o Acórdão de ID 13158114 e dar provimento à Apelação do Estado do Pará, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
e da não comprovação de má-fé (art. 18

da Lei Federal nº 7.347/1985
[3]
).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. (Incluído pela EC 80/2014)

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela EC 80/2014) (...)

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

(...)

II- o Ministério Público; (...)

[3]
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Belém, 23/07/2024